Tribunal: STF
Processo: ARE 1268215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 18, p. 11):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI (ARTS. 121, CAPUT, C/C O 14, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 15 DA LEI N. 10.826/03). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA. NÃO ACOLHIMENTO.



    PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A TESE ACUSATÓRIA. MATÉRIA A SER SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL POPULAR. DECISÃO MANTIDA.



    REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA PELO CRIME CONTRA A VIDA QUE IMPÕE A SUBMISSÃO DO DELITO CONEXO A JULGAMENTO POPULAR.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS INVOCADOS. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO JULGADO.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que, “Se a acusação não consegue provar cabalmente a autoria e mantém-se a dúvida inicial, a medida de Justiça é a impronúncia ou absolvição do cidadão -acusado” (eDOC 18, p. 37). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 286 do STF, bem como por entender que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte (eDOC 19, p. 14-17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 18, p. 16-21):



    “Do acervo probatório, outrossim, extraem-se indícios suficientes no sentido de que o recorrente teria praticado os fatos constantes da denúncia.



    (...)



    Os elementos probatórios até aqui recolhidos sinalizam a possibilidade de o recorrente ter agido com propósito homicida, de modo consciente e voluntário. Portanto, a pretensão deduzida no recurso não pode prosperar.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente